Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora para declarar a inexigibilidade do débito do IPVA quanto ao veículo indicado referente aos anos de 2018 a 2020. Alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no Acórdão, uma vez que determinou a não incidência do tributo quanto à integralidade do ano de 2020, não obstante a restituição do veículo em outubro daquele ano, o que exigiria a incidência proporcional do IPVA. Desse modo, sustenta a existência de omissão decorrente da não indicação da norma legal para afastar a incidência tributária, bem como que os fundamentos do julgado são obscuros e contraditórios, eis que é possível extrair que a tese aplicada no julgado para a não incidência do tributo foi decorrente de entendimento analógico ao aplicável aos casos de roubo ou furto, sendo que em tais situações há previsão específica para a incidência proporcional do tributo a partir da recuperação do veículo.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. Destaca-se que o Acórdão assinala expressamente a razão da não incidência do tributo relativo à integralidade do ano de 2020, mediante fundamentação específica quanto ao ano questionado em sede de embargos, sendo a conclusão decorrente da análise legal pela Turma Recursal. Salutar assinalar que a determinação para a não incidência do tributo durante o período fixado no Acórdão (2018 a 2020) foi que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo, sendo que a partir apreensão o então proprietário não mais pôde exercer quaisquer das faculdades inerentes ao direito de propriedade. Ademais, quanto ao ano de 2020, foi assinalada a sua não incidência integral, uma vez que a situação em apreço não se insere em nenhuma das hipóteses de incidência do fato gerador do IPVA estabelecidas no artigo 4o do Decreto no 34.024/2012. Desse modo, não se constata omissão, obscuridade e contradição, sendo incabível embargos com a pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada. Assim, inviável o acolhimento da pretensão da parte embargante, uma vez que não há vício quando a conclusão do julgado é diversa daquele que entende como adequada.

V. Desse modo, consta no voto expressamente que: “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, nos termos do art. 1.o §5o da Lei no 7.431/85. (...) A partir da apreensão o então proprietário não mais pôde exercer quaisquer das faculdades inerentes ao direito de propriedade, não lhe sendo possível usar, gozar, usufruir ou dispor do automóvel. Assim, e considerando que o fato gerador do IPVA se dá em 1.o de janeiro de cada ano (art. 4.o, II, ‘a’, do Decreto n. 34.024/2012), não deve incidir IPVA sobre o veículo nos anos de 2018 e 2019. Precedente: (Acórdão 1109811, 07379831620168070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Especificamente quanto ao ano de 2020, destaca-se que a não incidência também deve ser aplicada à integralidade do ano de 2020, uma vez que a situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência do fato gerador do IPVA estabelecidas no artigo 4o do Decreto no 34.024/2012. Neste sentido: (Acórdão 1155303, 07024078220188070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.